Tribunal: STF
Processo: ADI 1149
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA POR
SINDICATO.   INDEFERIMENTO  DA   INICIAL  POR   ILEGITIMIDADE  ATIVA.
IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL.
          No âmbito da representação sindical, somente podem promover
o  controle concentrado da constitucionalidade dos atos normativos os
órgãos confederativos, organizados na forma legal.
          Agravo regimental improvido.